Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-08.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tornem ao Distrito Federal, pois, do que se afere da petição ID 17524885, o nobre Procurador não atentou para o conteúdo da certidão ID 17180552, embora expressamente mencionada no despacho ID 17185962. Brasília, 7 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator